Tribunal: TJDFT
Processo: 0708875-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora realizada em ativos financeiros do agravante.

2. A conta bancária em que se deu a penhora, de titularidade do agravante-devedor, foi objeto de movimentação indicativa de que é utilizada, na verdade, como conta-corrente, descaracterizando, portanto, a condição de conta-poupança.

3. A circunstância é apta para excluir a impenhorabilidade “da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial prevalente.

4. Recurso conhecido e desprovido.